Tribunal: TJPA
Processo: 0003782-59.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003782-59.2017.8.14.0032

APELANTE: ELCIONE CAMPOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE JORNADA DE TRABALHO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidora pública, anulando sentença de primeiro grau que havia extinguido o feito por perda superveniente do objeto, e, no mérito, concedendo a segurança para restabelecer a jornada de trabalho da impetrante em 200 horas mensais, com os correspondentes vencimentos. A decisão agravada reconheceu a ausência de fundamentação concreta na sentença e a ofensa ao devido processo legal, diante da redução da jornada da servidora sem instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por perda superveniente do objeto foi devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer se a redução da carga horária da servidora pública, sem processo administrativo prévio, configura violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do mandado de segurança com base no art. 485, VI, do CPC carece de fundamentação concreta, pois o juízo de origem não enfrentou os documentos e alegações que demonstravam possível lesão a direito líquido e certo da servidora.

A redução da carga horária de 200 para 100 horas mensais ocorreu sem prévio processo administrativo, sem motivação formal expressa e após mais de oito anos de manutenção da jornada, o que afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige instauração de procedimento administrativo formal antes da supressão de direitos ou vantagens de servidor público, ainda que o ato administrativo tenha caráter discricionário.

A alegação de que a jornada anterior tinha natureza precária não se sustenta, pois não houve manifestação administrativa expressa nesse sentido ao longo dos anos.

A decisão agravada alinha-se ao entendimento de que atos administrativos com efeitos concretos consolidados no tempo somente podem ser revogados com respeito ao devido processo legal e à proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de mandado de segurança por perda superveniente do objeto exige fundamentação concreta que enfrente os argumentos e provas apresentados pelas partes.

A redução unilateral da carga horária de servidor público sem prévio processo administrativo viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

A Administração Pública não pode invocar a discricionariedade para revogar situação funcional consolidada sem a observância do procedimento legalmente exigido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 485, VI, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ,
AgInt
no RMS 55.909/MS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 08.02.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.306.697/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
22.09.2016.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/08/2025 a 11/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata
-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a decisão monocrática
desta Relatora,
que deu provimento à apelação interposta por
ELCIONE CAMPOS DE OLIVEIRA
,
para anular a sentença de 1º grau que havia extinguido o feito por perda superveniente do objeto,
e por conseguinte,
conceder a segurança e determinar o restabelecimento da jornada de trabalho da impetrante à carga de 200 horas mensais, com os correspondentes vencimentos.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de motivação concreta da sentença de primeiro grau e na ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica, diante da redução unilateral da jornada de trabalho da servidora, sem o devido processo administrativo

(I
D
24742530).

Em suas razões (Id 26284273), o agravante sustenta, em suma:

(i) que a sentença de primeiro grau está suficientemente fundamentada, com base no art. 485,
inciso
VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do objeto;

(
ii
) que inexiste direito líquido e certo da servidora à carga horária de 200 horas mensais, por não haver previsão legal ou editalícia que assegure tal jornada como definitiva, tratando-se de ato administrativo discricionário;

(
i
ii
) que a Administração Pública não promoveu redução de vencimentos, mas tão somente a adequação da jornada, respeitado o valor da hora-aula e os parâmetros da Lei Municipal nº 218/2011 (PCCR);

(
i
v
) que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes, ao interferir em ato discricionário da Administração sem observância dos limites legais.

Ao final, requer a
reforma
da decisão agravada, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 26932725).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em aferir a validade da decisão monocrática que deu provimento à apelação da servidora ELCIONE CAMPOS DE OLIVEIRA, anulando sentença que extinguiu mandado de segurança por perda superveniente do objeto e concedendo a ordem para restabelecimento de carga horária e vencimentos.

Analisando detidamente os autos, observa-se ser
incontroverso nos autos que a servidora ingressou no cargo público com jornada de 200 horas mensais e que, posteriormente, essa carga foi reduzida para 100 horas, sem a instauração de prévio processo administrativo e sem justificativa formal expressa, conforme reconhecido na própria decisão agravada.

O juízo de piso, ao extinguir o feito com base no art. 485, VI, do CPC, o fez com fundamentação genérica, sem examinar os documentos que apontam a prática de ato administrativo lesivo ao interesse jurídico da servidora.

O § 1º do art. 489 do CPC dispõe que não se considera fundamentada a decisão que, dentre outras falhas,
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
(inciso IV). A sentença impugnada não enfrentou os fundamentos invocados pela parte impetrante, tampouco considerou a eventual violação a direito líquido e certo decorrente da ausência de processo administrativo para redução da carga horária após mais de oito anos de manutenção do regime de 200 horas mensais.

Essa omissão configura nulidade por ausência de fundamentação válida, conforme sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA
PÚBLICA .
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2 .
Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, o STJ reconhece que:

STJ.

Processual civil e administrativo. Agravo interno nos embargos declaratórios no recurso ordinário em mandado de segurança. Servidores públicos. Professores da rede de ensino estadual. Gratificação de regência de classe suprimida sem o devido processo administrativo. Necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo interno do estado de Sergipe desprovido.

1 -
No caso, é incontroverso que a Gratificação por Regência de Classe foi suprimida da folha de pagamento dos Servidores sem a devida abertura de Processo Administrativo prévio, o que implica violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Precedentes:
(
AgInt
no
REsp.
1.306.697/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
22.9.2016 e
AgRg
no RMS 37.549/RO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
11.9.2013
) (grifo nosso)

Não obstante as alegações do agravante quanto à inexistência de previsão legal para a carga horária de 200 horas e ao caráter discricionário do ato de lotação, deve-se ponderar que a redução ocorreu de forma abrupta e sem observância do devido processo legal, configurando ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança
legítima.

Consoante o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e “aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa”.

Além disso, o princípio da proteção à confiança legítima, ínsito ao Estado Democrático de Direito, impõe à Administração o dever de respeitar situações consolidadas no tempo, sobretudo aquelas mantidas por longos anos sem manifestação expressa de precariedade.

De igual modo, a jurisprudência nacional não admite redução de carga horária e remuneração sem prévia motivação:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO .
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO
.
1. Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por servidor público contra a redução dos proventos de aposentadoria, sem que lhe fosse garantido o direito ao devido processo legal e em desconformidade com o ato de aposentadoria, que lhe garantiu a integralidade e a paridade de vencimentos. 2. A Corte de local negou a pretensão da parte interessada ao afirmar que, limitando-se "à correção de manifesto erro material e não a supressão de direito, entendo lícita a conduta da autoridade coatora, no sentido de resguardar o erário e corrigi-la, no exercício do poder de autotutela, revelando-se desnecessária a previa instauração de processo administrativo
" .
3.
A Constituição da
Republica
impõe à administração pública a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, sejam em processos judiciais, sejam administrativos, a obediência à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988). Todavia,
não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação das partes, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos
interessados .
É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. 4. Precedentes do STJ:
RMS 58.008/RJ,
Rel
.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/11/2018;
AgRg
no RMS 44.347/MG, Rel.
Min .
Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/6/2016;
AgRg
no REsp 1.494.749/RS, Rel.
Min .
Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
9/2/2015;
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
760.681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
6/6/
2019 .
5. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no RMS: 55909 MS 2017/0305698-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2021)
(grifo nosso)

A
demais, a
alegação do agravante quanto à natureza precária da lotação não se sustenta frente à ausência de qualquer manifestação nesse sentido por mais de oito anos, tampouco restou demonstrada a redução por necessidade administrativa superveniente e devidamente fundamentada.

Desta feita, d
iante da conjugação dos elementos dos autos, da doutrina aplicável e da jurisprudência dominante, é possível concluir que a decisão monocrática agravada foi proferida em consonância com os ditames constitucionais e legais, especialmente no que tange à obrigatoriedade de motivação e ao respeito ao devido processo legal.

A redução da jornada da servidora sem o devido procedimento administrativo viola os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da ampla defesa, sendo inaplicável, ao caso, a tese de discricionariedade absoluta da Administração.

Assim, a manutenção da decisão agravada revela-se a solução mais consentânea com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
04
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/08/2025